Tribunal: TJDFT
Processo: 0734181-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO SÓCIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de locação de três contêineres marítimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o afastamento da responsabilização do segundo requerido configura hipótese de ilegitimidade passiva — com extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) — ou de improcedência do pedido — com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).
3. Estabelecer se a autora sucumbiu integralmente em relação ao segundo requerido, afastando a sucumbência recíproca e impondo-lhe o pagamento integral das custas e honorários, bem como definir a base de cálculo dos honorários devidos (valor da causa versus proveito econômico).
4. Determinar se a sucumbência da autora em relação à primeira requerida é mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC) ou se comporta redistribuição proporcional, em patamar diverso do fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Legitimidade passiva pela teoria da asserção: a imputação de responsabilidade pessoal ao segundo réu (extravio/ocultação) é, em tese, suficiente para atrair legitimidade passiva no plano abstrato, razão pela qual não se aplica a extinção do art. 485, VI, do CPC.
6. Mérito: ausência de responsabilidade pessoal do sócio/representante: o contrato foi firmado exclusivamente com a pessoa jurídica, e não houve demonstração de abuso da personalidade jurídica, fraude ou confusão patrimonial a autorizar responsabilização pessoal, à luz do art. 49-A do CC e da necessidade de via própria (incidente) quando pertinente.
7. Correção da técnica decisória: o afastamento da pretensão contra o segundo réu decorre de improcedência do pedido (art. 487, I, do CPC), e não de ilegitimidade, admitindo-se ao Tribunal a correta qualificação jurídica (art. 1.013, § 1o, CPC; iura novit curia) sem julgamento extra petita ou reformatio in pejus quando o resultado é favorável ao recorrente.
8. Sucumbência quanto ao segundo réu: reconhecida a improcedência do pedido contra ele, a autora decai integralmente nessa pretensão, afastando-se sucumbência recíproca e impondo-se sua condenação integral em custas e honorários em favor do segundo réu.
9. Honorários – base de cálculo (proveito econômico mensurável): sendo possível mensurar o ganho do segundo réu (valores dos pedidos deduzidos contra ele e não acolhidos, notadamente aluguéis e custos de desmobilização), deve prevalecer o proveito econômico sobre o valor da causa, que é parâmetro residual.
10. Apelação da autora (ônus sucumbenciais): afastou-se a tese de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, CPC), mas reconheceu-se desproporção na divisão igualitária, pois a autora obteve êxito substancial no núcleo, determinando-se redistribuição proporcional entre autora e primeira ré em 30% (autora) e 70% (primeira ré).
DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. A imputação de responsabilidade pessoal ao sócio por ato praticado em nome da pessoa jurídica, sem demonstração de abuso, fraude ou confusão patrimonial, não configura ilegitimidade passiva, mas improcedência do pedido, a ser resolvida com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. O Tribunal pode proceder à correta qualificação jurídica da controvérsia (iura novit curia), com base no art. 1.013, § 1o, do CPC, adequando a técnica decisória sem incorrer em julgamento extra petita ou reformatio in pejus, quando o resultado for favorável ao recorrente. 3. Quando o proveito econômico for mensurável, ele prevalece sobre o valor da causa como critério de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo o valor da causa parâmetro meramente residual. 4. O afastamento dos pedidos indenizatórios não caracteriza sucumbência mínima para fins do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, arts. 49-A e 422; CPC, arts. 85 (§§ 2o, 3o e 11), 86 (caput e parágrafo único), 373, I, 485, VI, 487, I, e 1.013, § 1.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, Tema Repetitivo 1.076.